Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030570-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 040.933.931-84 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA – DEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA – REQUISITO AUSENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030570-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

contra a decisão do juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1047177-31.2023.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência “
proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”.

Assevera em suas razões recursais (Id. 196232171), aduz o recorrente que o procedimento cirúrgico em epigrafe, encontra-se albergado pela vertente n°. 1.069 do STJ.

Aduz a necessidade de realização de pericia técnica da agravada ao argumento de verberar a real necessidade.

Assevera que o procedimento requerido tem cunho estético, não havendo obrigatoriedade de seu custei pela empresa de saúde.

Ao arremate, pontua que há inexistência de perigo de dano.

Custas recolhidas no Id.
196598652.

Concedida à medida liminar – Id. 196604663.

Ofertadas as contrarrazões no Id. 197439651, em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

contra a decisão do juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1047177-31.2023.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência “
proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”.

Vindos os autos conclusos a este E. Tribunal foi concedido o almejado efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
Noutro norte, salienta-se que o STJ afetou o REsp 1870834/SP, e o REsp 1872321/SP, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1036, § 5o, do CPC/15, visando à uniformização do entendimento da matéria sobre a seguinte questão:
“Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
", cadastrado como
TEMA 1069-STJ.

Com essas considerações,
defiro a liminar
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso”.

No caso em comento, em análise mais aprofundada desta sensível questão posta em juízo, em cotejo com as razões declinadas na manifestação da autora/Recorrida (Id. 197439651), coaduno com o entendimento de que a cirurgia de retirada e pele é uma continuação da bariátrica, entendimento mais junto ao caso em comento.

Ademais, embora haja indicação médica para a realização da cirurgia em comento, o fato é que há determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência,
quando presentes seus requisitos
, nos termos do TEMA 1069 do STJ (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), e, como alhures mencionado, não se encontra presente, pela análise dos documentos até então colacionados, a propalada urgência.

Destarte:

Outrossim, as principais queixas da Agravada são:
“transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização”,
bem como
“enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e (...) dor lombar”,
além do aspecto emocional, em que restou evidenciado
“possível sofrimento e adoecimento psicológico”
(ID. 161519673).

Ocorre que todas essas circunstâncias, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, conforme alegado pela Agravada, de modo que, em sede de Agravo de Instrumento, ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da Recorrida à obtenção das cirurgias reparadoras à custa da Agravante, sendo necessária a devida instrução processual no primeiro grau, quando então, as questões ora controvertidas estarão mais bem elucidadas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da segurada, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.
(N.U 1009767-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei e destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS- CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – TEMA 1.069 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUSPENDER O TRÂMITE DO PROCESSO
. Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Na hipótese, constata-se que o objeto do Apelo foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (Tema 1069).

(N.U 1016903-46.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) – Grife.

Sendo assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada, até o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024